Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.
2. O fato relevante. O embargante sustenta que há omissão quanto às normas legais vigente ao tempo dos fatos. Argumenta que “considerando que o condutor foi autuado pela infração de recusa quanto à realização do teste de etilômetro, prevista à época dos fatos no parágrafo 3o do artigo 277 do Código de Trânsito, não se aplicam as considerações da decisão, para reconhecer que a punição não seria válida, uma vez que não teriam sido indicados outros sinais de embriaguez pelo agente de trânsito no auto de infração lavrado”. Alega que a norma legal acima citada dispensava a descrição de sinais de embriaguez do condutor para a caracterização do ilícito. Requer, seja sanada a omissão para julgar procedente o pedido recursal. Ausente manifestação da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, notadamente acerca desconsideração da embriaguez do embargado para caracterização da infração do art. 165-A do CTB observado o disposto no art. 277, §3o, do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Quanto ao art. 277 do CTB, vigente à época dos fatos (30/10/2016), dispunha que “O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. § 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
6. Ocorre que o acordão é claro ao dispor da Resolução n. 432, de 23 de janeiro de 2013, do CONTRAN, que regula a caracterização da infração do art. 165, e é de observância determinada no próprio dispositivo legal do art. 277 vigente ao tempo da ocorrência, sobre a necessidade de o auto de infração descrever as condições encontradas para determinar a embriaguez, seja pela aparência do condutor, atitude, orientação e capacidade motora e verbal, fatos não dispostos no auto de infração.
7. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 277.